Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722931-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA GRAZIELE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705405-47.2023.8.07.0018, deferiu liminar em decisão fundamentada nos seguintes termos, verbis: A impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face da DIRETOR DA DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DO DISTRITO FEDERAL pleiteando a concessão da medida liminar para que fosse assegurado o livre exercício das suas atividades laborativas. Relatou que é comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, dentre do seu mister são desenvolvidos serviços relacionados à área da beleza. Asseverou que pretende utilizar uma câmara de bronzeamento, e que busca por mio da presente ação mandamental busca garantir o exercício de suas atividades profissionais tendo em vista que há possibilidade de aplicação de sanção em razão da aplicação indevida da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009. Aduziu que existe decisão favorável no processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal, que proibiu a fiscalização das máquinas de bronzeamento artificial possuem a chamada terapia luminosa por diodo emissor de luz (LED) com base na RDC acima mencionada. Sustentou seu direito líquido e certo a exercer suas atividades laborais. Requereu a concessão da medida liminar para que para que fosse determinado a referida autoridade coatora que se abstivesse de praticar qualquer ato que lhe impedisse de exercer suas atividades laborativas e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. Determinada a emenda à petição inicial, as diligências foram cumpridas. É o breve relato. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida, senão vejamos: A impetrante defende seu direito a desenvolver suas atividades com a utilização de máquinas de bronzeamento artificial possuem a chamada terapia luminosa por diodo emissor de luz (LED) com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, uma vez que há decisão judicial nesse sentido. No entanto, analisando a sentença proferida nos autos do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100 (ID n.o 144918555) verifico que declarou a nulidade da “Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 56, edita em 09. 1.2009, que proibiu, em todo o território nacional, a comercialização e o os de equipamentos para bronzeamento artificial-, com finalidade -estética em razão reconhecer que, pôr não atender aos princípios da razoabilidade, terminar por agredir liberdades constitucionalmente asseguradas como a econômica e a individual em relação ao bronzeamento artificial através de câmaras de bronzeamento, atendido ao que dispõe a RDC 308/02. E confirmou a tutela concedida nos seguintes termos: “A fim de evitar que o trâmite desta ação possa se transformar emvetor de injustiça diante do direito reconhecido nesta sentença, CONFIRMO A TUTELA, nos termos do artigo 497, do Código de Processo CivilJ2Ol5 para assegurar à classe profissional do Sindicato Autor, o livre exercício da profissão.” Outrossim, verifico ainda que a sentença do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100 ainda não transitou em julgado permanecendo em vigência a tutela concedida de modo que não pode a autoridade coatora realizar a fiscalização com base na RDC mencionada, sob pena de ferir decisão judicial. Assim, é caso de deferimento da medida liminar a fim de garantir o exercício, pela impetrante, das suas atividades laborais sem que seja aplicada a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA, desde que cumpridos os demais requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial para garantir à impetrante o livre exercício das suas atividades laborativas listadas no documento de ID n.o 145185083), desde que observadas todas as determinações e requisitos legais pertinentes, abstendo-se de aplicar Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009 da ANVISA Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as diligências acima, venham os autos conclusos para sentença. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Sustenta o agravante que o TJDFT possui entendimento reiterado no sentido de que a sentença proferida nos autos do processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100 não tem o condão de vincular a Justiça Comum do Distrito Federal. Afirma que a Resolução RDC no 56/2009/ANVISA produz efeitos em todo território nacional, cabendo aos agentes públicos seu efetivo cumprimento, de modo que eventual ato que venha a ser praticado pela Diretoria de Vigilância Sanitária com fundamento na referida Resolução estará somente dando cumprimento à regulamentação efetivada pela ANVISA com fundamento em sua atribuição legal. Além disso, defende que os atos administrativos, notadamente aqueles praticados com esteio no poder de polícia, gozam do atributo da presunção de legitimidade, cabendo a quem alega estarem afastados da legalidade provar suas afirmações, sendo que, no caso em exame, a impetrante não se desincumbiu deste ônus. Aduz que a decisão agravada impede que o Distrito Federal exerça seu múnus fiscalizatório apoiado em Resolução de Diretoria editada por entidade que tem competência para fazê-lo, além de colocar em risco a saúde das pessoas que venham a utilizar o serviço de bronzeamento pretendido pela agravada, justificando a suspensão da decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, indeferindo-se a liminar. Dispensado o recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar apresentada no presente recurso visa sustar os efeitos da decisão interlocutória agravada, que deferiu liminar no mandado de segurança de origem para impedir que a Diretoria de Vigilância Sanitária do DF promova atos de fiscalização no estabelecimento da impetrante, proibindo-lhe de aplicar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56 de 2009 da ANVISA. A referida norma editada pela ANVISA veda a utilização de aparelhos de bronzeamento artificial com utilização de radiação ultravioleta, para fins estéticos: “Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.” Consoante leitura da exordial, verifica-se que a impetrante fundamenta o pedido de afastamento de aplicação da norma da ANVISA com base em decisão judicial proferida pela 24a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, em processo movido pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES. Não obstante, em princípio, a decisão exarada pela Vara Federal contempla apenas aqueles profissionais filiados ao sindicato, tanto é que consigna isso expressamente: “CONFIRMO A TUTELA, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil/2015 para assegurar à classe profissional do Sindicato Autor, o livre exercício da profissão” (ID 158929461 – fls. 21). Compulsando os documentos que acompanham a petição inicial, não é possível constatar ser a impetrante filiada à entidade autora da aludida demanda, carecendo, portanto, de legitimidade para pleitear o direito vindicado. Ademais, os efeitos da decisão proferida, a rigor, devem estar circunscritos à área de abrangência do sindicato, cuja base territorial é no estado de São Paulo, não podendo atingir a atividade fiscalizatória do órgão distrital, tampouco ensejar o exercício da atividade pela autora nesta unidade da federação. Nesse sentido, já decidiu esta Corte Judiciária, vejamos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. RECEIO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IDONEIDADE DOS ESTUDOS QUE FUNDAMENTARAM A RESOLUÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL. 1. Em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada. 1.1. À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora no exercício de sua competência legal. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 2.1. A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. 3. O Mandado de Segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais praticados por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 3.1. Tem-se por inviável a concessão de Mandado de Segurança, baseada em eventual inidoneidade dos estudos que ensejaram a edição de ato normativo por parte de agência reguladora, porquanto se trata de controvérsia cuja solução exige dilação probatória. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR JUÍZO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. COISA JULGADA. EFEITOS. APLICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1o da Resolução no 56 da ANVISA proibiu o uso de equipamento de bronzeamento artificial por meio de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional. 2. A sentença em ação coletiva proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo anulou a referida Resolução, com restrição dos seus efeitos à área de abrangência do sindicato autor, circunscrita ao Estado de São Paulo. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitados as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1654855, 07031063420228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a considerar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no mandado de segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, há que se reputar inexistentes os motivos que justificam a sua concessão na origem. Primeiro porque, como visto, a requerente não demostrou fundamento relevante quanto ao direito invocado, tendo por base os argumentos expedidos até aqui. Segundo, porquanto não se divisa risco de ineficácia da medida, haja vista que a própria impetrante afirma na exordial ainda não ter adquirido o aparelho de bronzeamento artificial (ID 158929445 – fls. 3), razão pela qual não subsistem razões para obstar a atividade fiscalizatória do agravante. Pelo exposto, CONFIRO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada até oportuna deliberação pelo órgão colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator